Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702196-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CARVALHO AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Compulsando o caderno processual digital, denota-se que, nos autos conexos (0719585-95.2018.8.07.0001 e 0734949-73.2019.8.07.0001) ao de origem (0703324-84.2020.8.07.0001), fora interposto previamente recurso de agravo de instrumento no 705644-47.2019.8.07.0000 distribuídos à 6a Turma Cível deste Tribunal, sob a relatoria do Des. Carlos Divino, circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito ao Desembargador prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora